Tribunal: TJPA
Processo: 0802885-85.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802885-85.2018.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SUPERMERCADO CRIPA & CRIPA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. TESE DE COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS. PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que
confirmou a tutela de urgência e julgou procedente a pretensão autoral, anulando os lançamentos tributários e os protestos decorrentes dos autos de infração.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos do Autor.

III. Razões de decidir

3.
O Código Nacional Tributário, artigo 145, prevê que o lançamento deve ser regularmente notificado ao sujeito passivo, para possibilitar a sua impugnação. No Estado do Pará, o procedimento é regido pela L
ei Estadual nº 6.182 de 1998, a qual estabelece, no artigo 14, que a notificação por edital é admitida somente quando frustradas as tentativas de intimação pessoal e postal, assegurando-se, assim, a efetividade do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo fiscal.

4.
A jurisprudência do STJ, aplicada analogicamente aos processos administrativos, é pacífica no sentido de que a notificação por edital exige o prévio esgotamento das demais formas legalmente previstas. Da mesma forma, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará também reconhece a nulidade de notificações por edital realizadas sem a prévia tentativa válida de intimação pessoal ou postal, em conformidade com os Princípios Constitucionais da Ampla Defesa e do Contraditório.

5.
Acerca da tese de cobrança antecipada do ICMS apresentada pelo Agravante, resta prejudicada em razão do reconhecimento da nulidade por ausência de intimação válida.

6. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 19
88, artigos 5º, LIV e LV, e 37, caput
;
Código Tributário Nacional, artigo 145
;
Lei Estadual nº 6.182 de 1998, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 06.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 886701/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20.04.2017, DJe 27.04.2017; STJ, AgInt no REsp 1927922/AM, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008639-59.2019.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025;

TJPA, APL 0001750-16.2016.8.14.0065, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.04.2019, 1ª TDP, DJe 08.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº

0802885-85.2018.8.14.0024
- PJE
) interposta
pelo
ESTADO DO PARÁ

contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que
confirmou a tutela de urgência e julgou procedente a pretensão autoral, anulando os lançamentos tributários e os protestos decorrentes dos autos de infração.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

ANTE O EXPOSTO, resolvo o mérito na forma do Art. 487, I, do CPC,
confirmo a tutela de urgência anteriormente concedida e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para o fim de:

a) ANULAR OS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS
oriundos dos Autos de infração

372010510003699, 372010510003697, 372010510003698, 262012510002286, 392012510000470, 532013510000008, 392013510000312, 39201351000320, 392014510000104, 392014510000117, 392014510000100, 372013510002132, 372014510000214, 372014510000213, 372014510000212, 392015510000114, 392014510000275, 392015510000162, 372015510000117, 372015510000130, 392014510000059, 372015510000129, 372014510002199, 372014510001978, 372014510002224, 372015510000087, 372015510000005, 392015510000005, 392015510000004, 372015510000774, 372015510000777, 382016510002578, 372015510001480, 392015510000048, 372015510000864, 372015510000868, 382015510000318, 382015510000434, 3720155100001590, 382015510000746, 382015510000885, 382015510001026, 42015510008683, 372015510001370, 42015510008684, 42015510009239, 382015510001408, 382015510001465, 42015510009238, 382015510001853, 372016510000405, 382016510000447, 42016510003644, 42016510003643, 42016510003642, 42016510003645, 420165110003641, 42016510000739 e 42016510002813
;

b) ANULAR OS PROTESTOS
decorrentes dos autos de infração listados no item “a” e, também, dos autos de infração 042016510010215-2 e 042016510010266-7. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
9755258
), o Apelante
alega que os atos administrativos possuem a presunção de veracidade e legitimidade, cabendo a parte contrária o ônus pela sua desconstituição.

Aduz que o Fisco Estadual procedeu a correta interpretação e efetiva aplicação ao artigo 13, §1º, da Lei Complementar nº 123 de 2006, o qual permite, concomitantemente, o pagamento do tributo pela empresa no regime de recolhimento unificado e ainda na forma da legislação geral a cada um referente, sem direito a compensação entre eles.

Ressalta que o Agravado não apresentou qualquer elemento que demonstrasse a não ocorrência do fato gerador, com o fim de afastar a regularidade do Auto de Infração.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a pretensão autoral.

O Apelado apresentou contrarrazões
(Id.
9755264
),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela não intervenção (Id.
12290035
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos do Autor.

No caso em análise, o Agravante afirma que que o Agravado não apresentou qualquer elemento que demonstrasse a não ocorrência do fato gerador, com o fim de afastar a regularidade do Auto de Infração. Contudo, verifica-se que, tanto na inicial quanto em contrarrazões (Ids. 7795053 – origem – e
9755264
), o ora Agravado suscita irregularidade quanto a ausência de intimação para apresentação de defesa.

Além disso, arguiu a irregularidade no procedimento de protesto das Certidões de Dívida Ativa, pois a intimação dos protestos se deu por edital, anteriormente a tentativa de intimação na modalidade pessoal ou postal, o que violou o disposto na Lei nº 9.492 de 1997.

Acerca da matéria, o Código Nacional Tributário, artigo 145, prevê que o lançamento deve ser regularmente notificado ao sujeito passivo, para possibilitar a sua impugnação. No Estado do Pará,
o procedimento de intimação para apresentação de resposta
é regulamentado pela Lei Estadual nº 6.182 de 1998, artigos 12, § 3º, e 14 que assim dispõem:

Art. 12. (...)

§ 3º
Lavrado o auto de infração, o autor, de imediato, adotará as providências necessárias à notificação do sujeito passivo, conforme previsto no art. 14
.

Art. 14.
As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas
:

I -
pessoalmente
, mediante aposição de data e assinatura do sujeito passivo, seu representante ou preposto, no próprio instrumento ou em expediente, com entrega, no primeiro caso, de cópia do documento ou através da lavratura de termo em livro fiscal ou em talonário de documentos fiscais ou, ainda, mediante comunicação eletrônica; (NR)

II -
mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via
, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

III -
por edital
, publicado no Diário Oficial do Estado ou em outro veículo de divulgação local, ou afixado em dependência, franqueada ao público, da repartição que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo, ou publicado em meio eletrônico em sítio público, quando não for possível a forma prevista nos incisos anteriores. (...) (Grifo nosso)

Assim, da leitura do texto legal transcrito acima, se extrai
que a notificação por edital somente é admitida quando frustradas as tentativas de intimação pessoal e postal, assegurando-se, assim, a efetividade do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo fiscal, e, havendo desrespeito ao citado dispositivo legal,
incorre em nulidade do procedimento de constituição do crédito tributário.

O esgotamento das demais opções de notificação se deve a obrigação da Administração Pública, em conceder ao contribuinte o direito de impugnação, consagrado no artigo 5°, incisos LIV e LV da Constituição Federal, senão vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem

o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
; (Grifo nosso)

A Carta Magna, além de garantir expressamente aos cidadãos o devido processo legal e a ampla defesa, vincula todos os atos da Administração aos princípios que constam no artigo 37, a saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)

Da análise dos autos, verifica-se a informação de que o protesto teria sido feito por edital pelo fato do endereço para protesto ser insuficiente e a localidade de difícil acesso, entretanto a empresa Agravada tem sede a Travessa 02, s/n, Distrito de Moraes Almeida, Itaituba/PA, CEP 68189-000, sendo ainda um supermercado situado à margem da Rodovia BR 163, não configurando local de difícil acesso. (Ids. 9755199 e
9755258
)

Após a primeira tentativa, a Fazenda deveria ter renovado o ato de intimação, ou proceder a notificação por meio de intimação postal. Entretanto, ao proceder com a notificação por edital, deixou de observar o procedimento descrito na legislação.

Dessa forma, uma única tentativa não é suficiente para justificar a notificação pela via editalícia, sendo certo que o não esgotamento das modalidades de intimação caracteriza nulidade do ato de notificação.

Portanto, demonstrada a falta da devida notificação da empresa Agravada, deve ser mantida a decisão que anulou os lançamentos tributários, bem como os protestos, decorrentes dos autos de infração, nos termos da fundamentação da decisão recorrida.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que aplica analogicamente ao Processo Administrativo, precedente firmado em sede de recurso repetitivo, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação editalícia tem validade quando esgotados todos os meios de localização do executado
. (...) 4. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1927922 AM 2021/0078753-1, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023 – Grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS OUTRAS MODALIDADES DE CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA. SÚMULA N. 414 DO STJ. MESMA SISTEMÁTICA DEVE SER OBSERVADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Em recurso especial submetido ao regime de recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que "[...] segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08."(REsp 1.103.050/BA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe 6/4/2009.). II -
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a mesma sistemática deve ser seguida no âmbito do processo administrativo fiscal. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 848.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016; REsp 506.675/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/9/2003, DJ 20/10/2003, p. 210)
. III - Alterar o entendimento da Corte de origem acerca do não exaurimento das diligências de forma a autorizar a citação por edital, demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo, o que é vedado em instância especial ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 886701 RS 2016/0071827-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/04/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2017 - Grifo nosso)

De igual forma, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal para declarar a nulidade da notificação editalícia referente ao Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 082016510001227-1, reconhecendo a ineficácia do procedimento administrativo de constituição do crédito tributário e extinguindo o feito com resolução do mérito. 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a adesão da parte autora ao Programa de Regularização Fiscal (PROREFIS) implica renúncia tácita ao direito de ação, autorizando a extinção do processo sem julgamento do mérito; (ii) é válida a notificação do contribuinte por edital, à luz da ausência de comprovação do esgotamento prévio dos meios ordinários de localização. 3. A adesão ao PROREFIS, por si só, não configura renúncia tácita ao direito de ação, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 257), sendo imprescindível manifestação expressa nesse sentido. 4.
A notificação por edital é medida excepcional, somente admitida quando frustradas as tentativas de localização pessoal e por via postal, o que não restou demonstrado nos autos. 5. A ausência de diligência administrativa efetiva para localização do contribuinte viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tornando nulo o procedimento administrativo de constituição do crédito tributário. 6. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a nulidade da notificação por edital quando não precedida de tentativas de citação pessoal, sobretudo em hipóteses de inscrição em dívida ativa e constituição de crédito tributário
. 7. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008639-59.2019.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL NA HIPÓTESE EM QUE FOREM FRUSTRADAS A INTIMAÇÃO PESSOAL E POSTAL. ART. 14 DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/1998. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA
. 1. A administração tributária deveria dar cumprimento no processo administrativo, à intimação pessoal e por via postal (art. 14, I e II, Lei Estadual nº 6.182/1998) para posteriormente realizar a notificação pelo edital. 2. Não pode tratar esse requisito fundamental do procedimento administrativo como se fosse exigência meramente formal, em razão dos princípios ao contraditório e ampla defesa do contribuinte, que possui o direito de se defender de possíveis equívocos em relação a notificação fiscal. 3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (TJ-PA - APL: 00017501620168140065 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/05/2019 - Grifo nosso)

Outrossim, acerca da tese de cobrança antecipada do ICMS apresentada pelo Agravante, resta prejudicada em razão do reconhecimento da nulidade por ausência de intimação válida.

Desse modo, demonstrada a falta da devida notificação da ora Agravada, e ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025